Tribunal: TJES
Processo: 5000051-98.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000051-98.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANINHA MOTTA DEFANTI RAMOS
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça à Recorrente JANINHA MOTTA DEFANTI RAMOS.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. SOBRECARGA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO LESIVO E O DANO NOTICIADO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela consumidora autora contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial ao considerar que não restou devidamente caracterizado o nexo causal entre o alegado dano (queima de aparelhos eletrônicos) e o vício no serviço imputado à concessionária recorrida (oscilação de energia).

2. Não merece reparos a sentença proferida pelo juízo de origem, tendo em vista que o acervo probatório demonstra que não ocorreu oscilação de energia no período relatado (ID nº 1073346), sendo que o E. TJES possui entendimento de que o “simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da atividade exercida, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano”, devendo o consumidor fazer prova mínima do liame causal entre o fato lesivo e o dano. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ALEGADO DANO A EQUIPAMENTO DECORRENTE DE SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA PEDIDO DE RESSARCIMENTO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 37, § 6º, DA CF/88 NECESSIDADE DE SER COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE O FATO LESIVO E O DANO LAUDO TÉCNICO DE EMPRESA CONTRATADA PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE REPARO DO EQUIPAMENTO SEM OPORTUNIZAR A ANÁLISE PELA CONCESSIONÁRIA RES. ANEEL N. 414/2010 INOBSERVADA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1)
O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da atividade exercida, não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano
. 2) Sendo negada pela concessionária de serviço público qualquer anormalidade no local onde ocorreu o evento danoso, seja oscilação, interrupção ou sobretensão da rede elétrica, de acordo com as telas sistêmicas inseridas na contestação, desponta como prova frágil e insuficiente o laudo técnico elaborado por empresa que presta serviços ao requerente que, como observado na sentença, foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório, carecendo da força probante a vincular a Requerida como responsável pelos danos reclamados. 3) Ao providenciar, por sua conta e risco, o reparo do equipamento como o Ente Público alega ter feito, sem, contudo, comprovar a execução do serviço e o preço apontado (R$ 12.000,00) isto é, sem aguardar a visita de um técnico da concessionária e sem anterior autorização desta, o autor eximiu-a do dever de ressarcir, nos termos do art. 210, parágrafo único, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que remete ao seu art. 205, cuja redação estabelece que No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST. 4)
Descabe impor à apelada a responsabilidade civil pelos danos alegadamente sofridos por seu equipamento, diante da ausência de demonstração do liame causal entre o defeito apresentado e um distúrbio, seja oscilação ou outra falha no funcionamento da rede de energia elétrica que atende o local em que estava instalado
. 5) Apelação cível conhecida e desprovida (
TJES, Classe: Apelação Cível, 035150244883, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021
)

3. Ademais, como bem salientado pelo colega sentenciante:
“[...] ainda que se trate de direito consumerista, aplicando-se a inversão do ônus da prova como regra de comportamento, tal curso de ação não é absoluto, impondo à parte autora desincumbir-se minimamente de seu encargo probante quanto aos fatos alegados como motivo ensejador do ajuizamento da ação. Havendo dúvida acerca da dinâmica dos acontecimentos, implica-se a rejeição dos pedidos [...]”
.

4. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
.

5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Reconheço, outrossim, que a exigibilidade de tais verbas se encontra suspensa, pois a Recorrente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.